Tribunal: STF
Processo: RE 76466
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
FALÊNCIA. NOVAÇÃO. NÃO NEGA VIGENCIA AOS ARTS. 85 E 1.000 DO CÓDIGO
CIVIL, O ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO RAZOAVELMENTE AS LEIS, AS
CLAUSULAS CONTRATUAIS E OS FATOS, ENTENDEU NÃO HAVER NOVAÇÃO NO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO ARREPIO DO ESTIPULADO ANTERIORMENTE EM
EMPREITADA DE EDIFICAÇÃO.